Tribunal: STF
Processo: ARE 1579482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO 11.302/2022. RÉU NÃO CONDENADO. DENUNCIADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME IMPEDITIVO. ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA "D" E ART. 11, § ÚNICO DO DECRETO 11.302/2022. ACUSADO QUE POSSUI CONDENAÇÕES ANTERIORES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Não merece reparo a decisão recorrida, vez que o indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022 refere-se à hipótese de condenação primária, a ser concedido pelo juízo do conhecimento, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação. In casu, sequer existe condenação pela prática dos crimes contemplados pelo referido decreto, vez que o processo encontra-se em fase de apresentação de memoriais finais.



    2. Ademais, vislumbra-se que o recorrente também fora denunciado como incurso nas tenazes do art. 2° da Lei n.° 12.850/13, por supostamente integrar e promover organização criminosa, delito este impeditivo de aplicação do benefício em questão em caso de eventual condenação pela sua prática, nos termos do parágrafo único, art. 11 c/c art. 7º inciso III, alínea “d” do Decreto 11.302/2022.



    3. Por fim, depreende-se que o recorrente possui condenações anteriores transitadas em julgado, não sendo, portanto, primária a eventual condenação pelos crimes dos quais cuida o presente recurso (art. 180 e 288 do CPB).



    4. Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/03/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente